Tribunal: TJSP
Processo: 2012982-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que recebeu os embargos à execução somente em seu efeito devolutivo, bem como deferiu tão somente o subsidiário pleito de diferimento do recolhimento das custas – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO Superveniência de sentença julgando improcedente a ação – Agravo prejudicado nesse aspecto - Perda do objeto – Precedentes – Não conhecimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que recebeu os embargos à execução somente em seu efeito devolutivo, bem como deferiu tão somente o subsidiário pleito de diferimento do recolhimento das custas – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO Superveniência de sentença julgando improcedente a ação – Agravo prejudicado nesse aspecto - Perda do objeto – Precedentes – Não conhecimento – JUSTIÇA GRATUITA – Sentença superveniente que não tem o condão de afastar o interesse recursal concernente à gratuidade – Precedentes deste E. Tribunal – PESSOA JURÍDICA – Malgrado passe por processo de Recuperação judicial, ostenta vultoso ativo circulante e se mantém com relevante fluxo de caixa – PESSOA FÍSICA – Rendimentos e movimentação bancária que não se coadunam com a específica condição do hipossuficiente - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.